Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-49.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500366-49.2019.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga, em que é apelante CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
SÉRGIO
COELHO
(Presidente),
ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
3
VOTO No 44560
APELAÇÃO No 1500366-49.2019.8.26.0664 - PD
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação: Roubo simples. Pretensão de absolvição por
insuficiência
probatória.
Descabimento.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos
moldes
em
que
proferida.
Pedidos
requerendo
a
desclassificação para o delito de furto tentado, afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, e o
consequente redimensionamento da pena. Impossibilidade.
Crime de roubo consumado. Pena corporal e regime prisional
bem fixados e que não comportam alteração. Recurso
defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 195/197, cujo relatório fica adotado,
Carlos Antônio Pereira dos Santos, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no unitário
mínimo, como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea “h”, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado, requerendo a absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o delito de furto tentado, afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, e o
consequente redimensionamento da pena (fls. 248/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
4
O recurso foi regulamente processado, com contrarrazões
(fls. 255/257), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 268/276).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na
denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 04/02/2019, por volta das 04h, na
Rua dos Eucaliptos, esquina com a Rua Paraná, Bairro Paineiras,
na Comarca de Votuporanga, o acusado Carlos Antônio Pereira dos
Santos subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima
Alice Rodrigues de Oliveira, um aparelho celular, da marca
Motorolla, modelo XT1640 Plus Bamboo, avaliado em R$ 799,00
(setecentos e noventa e nove reais).
Segundo o apurado, o acusado transitava com sua bicicleta
e uma mochila, quando observou a vítima caminhando pela
mesma via com uma amiga, oportunidade em que decidiu praticar
o crime de roubo.
Assim, abordou a vítima Alice e, mediante grave ameaça,
com plena consciência de que a ofendida estava grávida, fez
menção de que possuía uma arma de fogo dentro de sua mochila, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
5
exigir a entrega do aparelho celular.
Ato contínuo, pós a subtração do aparelho celular, o
acusado fugiu do local. No entanto, logo após o crime, a vítima
acionou a polícia e forneceu as características do acusado, que foi
identificado e encontrado nas imediações do local do crime em
poder do objeto (fls. 52-d/54-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta
criminosa do apelante, o qual, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, negou a prática do crime, dizendo que comprou o referido
celular pela importância de R$ 100,00 de um desconhecido,
contudo, não sabia a origem e procedência do celular que adquiriu
(fls. 06 e 137/142).
A versão apresentada pelo acusado, todavia, não está em
sintonia com as provas dos autos.
Ora, os relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas
de acusação, acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13) e do auto de
avaliação (fls. 44) servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
6
De fato, ouvida na delegacia e em pretório, a vítima Alice
Rodrigues de Oliveira deu plena conta do ocorrido, confirmando a
dinâmica dos fatos, não deixando dúvida quanto à ocorrência da
infração penal imputada ao apelante. Disse, em depoimentos
coerentes e harmônicos que estava indo ao trabalho, quando foi
surpreendida pelo acusado, que, simulando portar arma, exigiu a
entrega de seu celular. Fez o reconhecimento do réu na delegacia
como sendo o autor do roubo (fls. 126/129).
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a palavra da ofendida, evidentemente, merece crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de
acusar o apelante leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que no caso em foco as
palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial os seguros relatos
dos policiais militares Marinaldo Garcia e Wilker de Jesus Aranha,
que também incriminam sobremaneira o réu. Em síntese, os
policiais disseram que realizavam patrulhamento de rotina, quando
foram chamados para atender uma ocorrência de roubo e,
mediante as características físicas que lhes foram fornecidas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
7
vítima, depararam-se com o acusado e, em revista pessoal,
encontraram com ele o aparelho celular da vítima (fls. 02, 03,
130/133 e 134/136).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim
como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de
que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se
comprovou a respeito.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o acusado cometeu o crime de roubo pelo
qual se viu condenado, o que impõe seja rejeitada a pretendida
desclassificação para o crime de furto.
Consigne-se que, no caso em questão, houve ameaça,
elementar do crime de roubo, o que afasta a figura do furto. Ora, a
simulação do uso de arma de fogo na subtração de bens configura
a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal
conduta configura meio suficiente para incutir no espírito da
vítima temor de mal grave, físico ou moral, que lhe anula a
capacidade de resistência. Ademais, como ensina Weber Martins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
8
Batista, “para existência do roubo, basta que o agente,
utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no
espírito da vítima fundado temor de mal grave, de modo a
anular sua capacidade de resistir” (O Furto e o Roubo no
Direito e no Processo Penal, Rio, Forense, 1987, p. 196).
A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “Se há
anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar
grave ameaça, independente da exibição de arma, é roubo e
não furto” (STF, 638/378). E, ainda, nesse sentido: “a violência
física que tipifica o roubo consiste na ação física, que
impossibilite, dificulte ou paralise a possibilidade da
vítima evitar a subtração da coisa móvel de que é detentora,
possuidora ou proprietária” (TACRIM-SP AC Rel. Weiss de
Andrade RT 542/374).
Descabido o pleito voltado ao reconhecimento da tentativa.
Nossas
Colendas
Cortes
Superiores
vêm
consolidando
o
entendimento de que para a consumação do roubo sequer se exige
que o agente tenha a posse tranquila da res, bastando que a vítima
seja despojada de seus pertences, perdendo o controle de
disposição. A propósito, já decidiu o Pretório Excelso, em sessão
plenária, que “o roubo se consuma no instante em que o ladrão
se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante
grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne
possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da
esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário,
basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o
poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em
posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
9
pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder
traduz inequivocamente a existência de posse. E a
perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato
seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão” (RE
102.490-9 - SP in RT 677/428). Também do Supremo Tribunal
Federal, as seguintes decisões: “O delito de roubo já está
consumado se o ladrão é preso em decorrência de perseguição
imediata após a subtração da coisa, não importando, assim,
que tenha ou não a posse tranquila desta” (STF, RE 108.479 -
Pleno).
“A desclassificação demanda reexame de provas,
inviável em Habeas Corpus. Ademais, para a consumação do
roubo, não há necessidade de que a coisa saia da esfera de
vigilância da vítima, basta que se transforme em detenção de
posse, ainda que seja possível ao dono retomá-la pela
violência.” (Habeas Corpus no 75.970-7-RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Nelson Jobim, j. 28.4.98, DJU 12.6.98. p. 52). No mesmo sentido,
a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “I - O
delito de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou
violência. II - Para que o agente se torne possuidor, é
prescindível que a res saia da esfera de vigilância da
vitima, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência.
(Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal - RTJ
135/161-192, Sessão Plenária). III - (...)" (STJ, 5a Turma,
RESP 621239/RS, Rel. Min. Felix Fischer, v.u., j. 16/9/2004, DJU
25/10/2004, p. 382).
Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
10
no sentido de que o apelante praticou o delito pelo qual se viu
condenado, sendo certo, ademais, que a digna Defesa não provou o
que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal.
A pena corpórea foi aplicada de forma adequada e não
merece reparo.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a básica foi
corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a
culpabilidade do acusado, como bem fundamentou o digno Juiz
sentenciante, a saber:
Dosagem. Réu primário, conforme FA e certidões de
fls. 58 e 63/4. Culpabilidade um tanto acima da média para
esse tipo de infração. Ameaçar mulher que ia para o serviço,
simulando estar na posse de arma, preterindo rogo da vítima,
tentando ludibriar o Juízo, insistindo em versão espúria, de
que comprara o aparelho pouco depois do roubo, enfim, esse
perfil recomenda alguma exasperação. Pena-base: 06 anos de
reclusão e 15 dias-multa, no piso, suficiente para a espécie
(fls. 196/197).
De fato o Pretório Excelso vem entendendo que “a
importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que
as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf.
STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
11
aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na
Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da
cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Na segunda fase, tendo em vista a presença da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (crime praticado contra
mulher grávida), correto o aumento da pena na fração de 1/6 (um
sexto), ficando estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
pena esta que se tornou definitiva ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Por outro lado, tendo em vista a gravidade do crime,
informada pelas circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos
relatos da vítima, o regime inicial fechado restou bem fixado. Com
efeito, trata-se de roubo praticado por volta das 04 horas da
manhã, em via pública, o que, certamente, acarretou pânico e
insegurança à ofendida, situação que revela grande obstinação e
audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade do apelante, tudo a recomendar o
regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, §
3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar,
ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois
os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na
hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500366-49.2019.8.26.0664 Votuporanga
12
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)